Tribunal: STF
Processo: AI 713907
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO MILITAR, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 27/1999. EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VANTAGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.